Tribunal: TJES
Processo: 5003458-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003458-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

1.
O agravante deixou de fornecer elementos que evidenciem o envio do cartão de crédito ao endereço da recorrida, não tendo demonstrado a utilização do mesmo pela agravada, de maneira que não vejo razões para refutar a evidência do direito da autora, ao menos neste primeiro momento.

2.
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4.
No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5.
Outrossim, nada impede que no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa a Magistrada
a quo
alterar seu posicionamento.

6.
No que tange ao ponto específico da multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de descumprimento, entendo pela manutenção de sua fixação. A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do cumprimento da decisão judicial.

7.
É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

8.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizado por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO,
deferiu a liminar de urgência e determinou que a requerida suspenda os descontos do empréstimo consignado (contrato nº 350438101-7), com valor mensal de R$ 223,60 (duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) do benefício previdenciário 150.002.388-1, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 4698775, alega o agravante, em resumo, que a agravada contratou cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, sendo as cláusulas lícitas.

Assevera que a autora recebeu diversos saques em sua conta bancária, além de o fato de que a contratação ocorreu no ano de 2015, de maneira que os requisitos da tutela de urgência não restaram preenchidos.

Defende, ainda, que a agravada busca meios de se exonerar do cumprimento da obrigação contratual, uma vez que o procedimento adotado pelo banco, bem como os descontos efetuados, decorrem do contrato legalmente firmado entre as partes.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no Id nº 4743123, indeferiu
o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizado por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO,
deferiu a liminar de urgência e determinou que a requerida suspenda os descontos do empréstimo consignado (contrato nº 350438101-7), com valor mensal de R$ 223,60 (duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) do benefício previdenciário 150.002.388-1, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignada, a parte agravante sustenta que a agravada contratou cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, sendo as cláusulas lícitas.

Assevera que a autora recebeu diversos saques em sua conta bancária, além de o fato de que a contratação ocorreu no ano de 2015, de maneira que os requisitos da tutela de urgência não restaram preenchidos.

Defende, ainda, que a agravada busca meios de se exonerar do cumprimento da obrigação contratual, uma vez que o procedimento adotado pelo banco, bem como os descontos efetuados, decorrem do contrato legalmente firmado entre as partes.

Em decisão lançada no ID nº 4743123, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

E, no caso dos autos, tenho que os requisitos em questão não restaram preenchidos.

Ao analisar detidamente os dados da ação originária, pude verificar que a autora, ora agravada, trata-se de pessoa idosa que sustenta ter sido vítima de fraude, eis que não reconhece a realização de empréstimo consignado junto à instituição financeira agravante.

Além disso, sustentou a recorrida qu
e nunca utilizou o cartão de crédito consignado,
nunca o tendo recebido em sua residência, estando impossibilitada de realizar quaisquer empréstimos em razão da reserva de margem realizada em seu benefício previdenciário pelo agravante.

Não obstante, o agravante deixou de fornecer elementos que evidenciem o envio do cartão de crédito ao endereço da recorrida, não tendo demonstrado a utilização do mesmo pela agravada, de maneira que não vejo razões para refutar a evidência do direito da autora, ao menos neste primeiro momento.

Diante dessas breves considerações, tenho que no caso em exame,
há presunção de vulnerabilidade do consumidor,
em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Com relação à multa fixada de forma diária, entendo que não há ilegalidade alguma no seu arbitramento, na medida em que o CPC/15, em seu artigo 537,
caput
e §4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

Assim,
não há vinculação alguma entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada e da incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Dito isso, no tocante à multa diária arbitrada, no valor de
R$300,00 (trezentos reais)
, não há que se falar em exorbitância, até porque se trata de quantia não tão superior aos descontos efetuados na conta da agravada.

A bem da verdade, trata-se de valor absolutamente razoável e adequado à casuística, sobretudo porque cumpre, a um só tempo, tanto o propósito de compelir o efetivo atendimento da decisão pelo banco agravante; quanto o de não se revelar mais atrativa que o próprio adimplemento da obrigação no tempo devido.

Cumpre dizer, aliás, que o banco agravante em momento algum demonstra o valor que entende compatível para o cumprimento da obrigação ou que, sequer, tenha tomado as providências inerentes ao cumprimento da ordem judicial.

A propósito do tema, confira-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência deste Eg. Sodalício acerca do tema em voga:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário.
2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo.
3. Recurso desprovido.”
(TJES, AI: 00001460820208080013, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 16/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Destaquei).

Portanto, firme nas razões expostas e sem prejuízo da possibilidade de modificação do meu entendimento em momento posterior,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Por oportuno, destaco que a d. Magistrada de origem, deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos autorizativos para sua concessão.

Além disso, deixou consignado que a autora comprovou que é beneficiária de pensão por morte, na importância de um salário-mínimo.

Outrossim, nada impede que no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa a Magistrada
a quo
alterar seu posicionamento.

Nesse ponto, destaco que em consulta ao processo de referência é possível verificar que já foi designada audiência de instrução e julgamento, tendo os seguintes pontos controvertidos fixados: “A) A contratação de empréstimo pela cédula de crédito bancário n° 10756764 pela autora; B) A autenticidade das assinaturas opostas pela parte autora na cédula de crédito bancário nº. 10756764; C) A existência de vício de consentimento no negócio jurídico eventualmente realizado entre as partes; D) A falha na prestação de serviços pelo banco requerido; E) A existência de danos morais e sua extensão”.

No que tange ao ponto específico da multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de descumprimento, entendo pela manutenção de sua fixação.

A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do cumprimento da decisão judicial.

Além disso, imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Diante de tais considerações, não verifico presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não evidenciado, nesta sede de cognição sumária, risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

1.

TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar